Tribunal: TJPA
Processo: 0806205-50.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806205-50.2020.8.14.0000
PACIENTE: MARCELO PEREIRA ALVES

AUTORIDADE COATORA: 1º VARA DOS INQUÉRITOS POLICIAIS DE BELÉM - PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECOMENDAÇÃO N° 62/CNJ E ART. 310, §4º, DO CPP. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. PANDEMIA DE COVID-19. TÍTULO NOVO. CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO CAUTELAR.

-
Não constato ilegalidade na não realização da audiência de custódia no caso da prisão em flagrante do paciente ocorrida no período de pandemia. Como se sabe, em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto, a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia.

- Desta forma, a não realização da audiência de custódia na forma presencial decorreu da Recomendação nº 62/CNJ, precisamente em seu art. 8º, que foi encampada pelo TJPA, o que indica que a não realização da audiência de custódia não decorre de qualquer comportamento desidioso do juízo apontado como coator.

- Ademais,
resta superada eventual ilegalidade em razão da ausência da audiência de custódia, porque operada a conversão do flagrante em prisão preventiva.

ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. PERICULOSIDADE. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL POR TRÁFICO. FORMA DE ACONDICIONAMENTO/FRACIONAMENTO DO ENTORPECENTE APREENDIDO, INDICATIVO DE TRAFICÂNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 26/05/2020, por volta de 01h, policiais militares receberam denúncias de que, na Passagem 21 de Abril, nº 337, bairro Condor, estaria havendo tráfico de drogas. Ato contínuo, deslocaram-se ao referido local e, lá chegando, o paciente, ao visualizar a viatura policial, tentou evadir-se adentrando em uma oficina, entretanto foi alcançado pelos policiais que, ao realizarem revista pessoal, teriam encontrado a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) e 06 (seis) papelotes de óxi. O paciente teria informado, ainda, aos policiais que o restante do entorpecente estava escondido na oficina, que, somado ao anteriormente apreendido, totalizou 60 papelotes de óxi, mais 10 papelotes de cocaína e 02 petecas maiores de cocaína.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva quando da homologação do flagrante delito bem como na de indeferimento de sua revogação
(fls. 40-45 ID nº 3273663),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para decretar a medida extrema, a gravidade concreta, a forma de acondicionamento/fracionamento do entorpecente apreendido, indicativo de traficância, e risco concreto de reiteração delitiva, eis que, conforme certidão de antecedentes criminais (fls. 46-47 ID nº 3273664), o paciente responde ao processo nº 0028470-45.2017.8140401 pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIOA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
MARCELO PEREIRA ALVES
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém nos autos do processo nº 0008166-20.2020.8.14.0401.

O impetrante afirma que o paciente fora preso em flagrante delito em 26/05/2020, acusado da prática do crime inserto no art. 33, da Lei nº 11.343/2006. O flagrante fora homologado e convertido em prisão preventiva, mesmo
sem realização da audiência de custódia (ilegalidade da prisão)
em que seria constatado que a confissão obtida decorreu de meios ilícitos utilizados pelos policiais militares.

Declina que o paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: residência fixa, trabalho lícito de ajudante de marceneiro, vive com uma companheira e três filhas, primário e de bons antecedentes.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
não havendo processo transitando em julgado contra o paciente, motivo pelo qual não é reincidente como afirmou o juízo coator.

Subsidiariamente, sustenta ser plenamente cabível a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319)
.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja
revogada a prisão preventiva ou aplicadas medidas cautelares diversas
e, assim, expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 18-30.

Indeferi a liminar
(fls. 31-32 ID nº 3247001).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo
(fls. 40-45 ID nº 3273663), colacionando documentos de fls. 46-68.

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento

e denegação da ordem
(fls. 71-80 ID nº 3283026).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Não constato ilegalidade na não realização da audiência de custódia
no caso da prisão em flagrante do paciente ocorrida no período de pandemia.

Como se sabe, em razão da situação de pandemia declarada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) por meio da Recomendação nº 62/CNJ, e este Tribunal suspenderam, excepcionalmente, a realização presencial da audiência de custódia, sem prejuízo de o juiz examinar o flagrante a ele apresentado, decidindo pela legalidade da prisão e a necessidade, se for o caso, de sua conversão em preventiva, ou, se ausentes os requisitos legais, substituir o encarceramento por cautelares diversas. Há, portanto,
a motivação idônea a que se refere o art. 310, §4º, do CPP a afastar a realização da audiência de custódia,
o que fora devidamente esmiuçado pelo juízo coator na decisão de homologação do flagrante consoante consulta que realizei no sistema de acompanhamento processual Libra, já que não colacionado pela defesa à impetração.

Desta forma, a não realização da audiência de custódia na forma presencial decorreu da Recomendação nº 62/CNJ, precisamente em seu art. 8º, que foi encampada pelo TJPA, o que indica que a não realização da audiência de custódia não decorre de qualquer comportamento desidioso do juízo apontado como coator,
in verbis
:

“RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ

Art. 8º.
Recomendar aos Tribunais e aos magistrados, em caráter excepcional e exclusivamente durante o período de restrição sanitária, como forma de reduzir os riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerar a pandemia de Covid-19 como motivação idônea, na forma prevista pelo art. 310, parágrafos 3º e 4º, do Código de Processo Penal, para a não realização de audiências de custódia.”

Ademais,
resta superada eventual ilegalidade em razão da
ausência da audiência de custódia
, porque operada a conversão do flagrante em prisão preventiva.

De fato, a
ausência de audiência de custódia é mera irregularidade que não tem o condão de relaxar a prisão do paciente, mormente quando a prisão preventiva já foi decretada e os demais direitos do preso foram preservados. Além disso, não há mais que se falar em irregularidade da prisão em flagrante quando a questão se encontra superada pela superveniência do decreto de prisão preventiva, que é o novo título judicial ensejador da custódia cautelar.

Nesse sentido, destaco precedente do c. STJ e do TJMG:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. NÃO REALIZAÇÃO. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. MATÉRIA SUPERADA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE. RELEVANTE QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS - MAIS DE MEIO QUILO DE MACONHA. REVOLVER CALIBRE .38. BALANÇAS DE PRECISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1
. Mostra-se superada a alegação de nulidade pela não realização da audiência de custódia em hipótese na qual sobreveio decreto da prisão preventiva. Isso porque a posterior conversão do flagrante em prisão preventiva constitui novo título a justificar a privação da liberdade, restando superada a alegação de nulidade decorrente da ausência de apresentação do preso ao Juízo de origem
(HC 363.278/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 18/8/2016, DJe 29/8/2016).

(...)

7. Recurso desprovido.

(RHC 110.669/AL, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)

EMENTA: HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E RESISTÊNCIA - NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - RECOMENDAÇÃO 62/2020 - PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - GRAVIDADE CONCRETA DO FATO E REINCIDÊNCIA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. (...)
- Não há que se falar em ilegalidade da prisão pela não realização da audiência de custódia, uma vez que, nos termos da Recomendação 62/2020, o quadro de pandemia de Covid-19 constitui motivação idônea para a ausência do ato processual.
(...)
(TJMG -

Habeas Corpus Criminal

1.0000.20.064060-5/000, Relator(a): Des.(a) Glauco Fernandes , 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/06/0020, publicação da súmula em 16/06/2020)

Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 26/05/2020, por volta de 01h, policiais militares receberam denúncias de que, na Passagem 21 de Abril, nº 337, bairro Condor, estaria havendo tráfico de drogas. Ato contínuo, deslocaram-se ao referido local e, lá chegando, o paciente, ao visualizar a viatura policial, tentou evadir-se adentrando em uma oficina, entretanto foi alcançado pelos policiais que, ao realizarem revista pessoal, teriam encontrado a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) e 06 (seis) papelotes de óxi. O paciente teria informado, ainda, aos policiais que o restante do entorpecente estava escondido na oficina, que, somado ao anteriormente apreendido, totalizou 60 papelotes de óxi, mais 10 papelotes de cocaína e 02 petecas maiores de cocaína.

Nessa senda, sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão de decretação da prisão preventiva quando da homologação do flagrante delito bem como na de indeferimento de sua revogação
(fls. 40-45 ID nº 3273663),
de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou, como fundamento para decretar a medida extrema, a
gravidade concreta
, a
forma de acondicionamento/fracionamento do entorpecente apreendido
, indicativo de traficância, e
risco concreto de reiteração delitiva
, eis que, conforme certidão de antecedentes criminais (fls. 46-47 ID nº 3273664), o paciente responde ao processo nº 0028470-45.2017.8140401 pelos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos, da Lei nº 11.343/2006 e artigo 2º, da Lei nº 12.850/2013.

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar da paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A situação fática revelada nos autos impede a
aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
previstas no art. 319, do CPP, pois essas não são adequadas à gravidade do crime e circunstâncias do fato, segundo a regra do art. 282, II, do CPP,
além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração
e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 23/07/2020